Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que ratificou a competência do juízo e recebeu a petição inicial. Conforme o ofício encaminhado, o juízo de primeiro grau comunicou decisão proferida no processo de origem, em que declinou da competência em favor do juízo da Vara Cível de Planaltina – DF (IDs 46092950 e 46092951). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do interesse recursal e requereu a extinção do feito (IDs 46241099). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. A pretensão recursal é o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina. O juízo de origem reconsiderou a decisão agravada e determinou a remessa dos autos, conforme requerido pelo agravante. Assim, o pleito recursal ficou prejudicado em face do estabelecido em decisão superveniente, razão pela qual inarredável o reconhecimento da perda do seu objeto, porquanto descaracterizada a necessidade e utilidade de reforma do decisum vergastado. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, arquive-se e comunique-se o primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46